Tribunal: TJMT
Processo: 1057299-63.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EZILENE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 021.256.911-24 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1057299-63.2022.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

02/05/2023

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

EZILENE SOUZA DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURA QUE NÃO SE ENCONTRA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO.
NON REFORMATIO IN PEJUS
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais promovida pela Recorrente
EZILENE SOUZA DE OLIVEIRA em que pretende seja refa
turada a leitura ocorrida em setembro de 2022, em que supostamente encontra-se acima de sua média de consumo, ainda postula a condenação da Recorrida em indenização por danos morais.

2.
Não há como vislumbrar a irregularidade na leitura realizada na UC da Recorrente, tendo em vista que a cobrança realizada pela empresa reflete ao real consumo lido no relógio, sendo que a empresa se desincumbiu de seu ônus probatório ao demonstrar a regularidade das cobranças.

3
. Ademais, verifico que o relógio anterior constava apresentava defeito e violação, sendo que depois de substituído o consumo da Recorrente aumentou nos meses subsequentes.

4.

Nesse sentido ao meu sentir, a ação deveria ter sido julgada improcedente, contudo, pela vedação do
non reformatio in pejus,
tendo em vista que apenas a Recorrente interpôs Recurso Inominado, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos em que declarou a inexistência do débito e determinou o refaturamento das contas setembro de 2022 e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

5
.
A sentença deverá ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.

Condeno a Recorrente EZILENE SOUZA DE OLIVEIRA em arcar com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023